Tribunal: STF
Processo: RE 453562
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-23
Data de publicação: 2008-09-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5°, XII,
   LIV e LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE
   AFIRMA A EXISTÊNCIA DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA ILÍCITA PORQUE
   EFETIVADA POR TERCEIROS. CONVERSA GRAVADA POR UM DOS
   INTERLOCUTORES. PRECEDENTES DO STF. AGRAVO REGIMENTAL
   IMPROVIDO.
1. Alegação de existência de prova ilícita, porquanto
   a interceptação telefônica teria sido realizada sem autorização
   judicial.
Não há interceptação telefônica quando a conversa é
   gravada por um dos interlocutores, ainda que com a ajuda de um
   repórter. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.
2. Para
   desconstituir o que afirmado nas decisões impugnadas, seria
   necessário amplo exame do material probatório, o que é inviável
   na via recursal eleita.
3. Agravo regimental a que se nega
   provimento.